Tribunal: TJBA
Processo: 0308427-79.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0308427-79.2013.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RUI SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO Advogado(s):ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL DO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA A AÇÃO MONITÓRIA. SÚMULA 247 DO STJ. MORA EX RE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. JUROS CAPITALIZADOS PERMITIDOS PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36/2001. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável às ações monitórias fundadas em contrato de abertura de crédito bancário é o quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. A documentação apresentada, consistente em contrato bancário e extratos da conta corrente, é suficiente para embasar a ação monitória, conforme a Súmula 247 do STJ. A mora do devedor, em contratos bancários, é ex re, dispensando a notificação extrajudicial, de acordo com o art. 397 do Código Civil. A capitalização mensal de juros é permitida em operações realizadas por instituições financeiras, conforme a Medida Provisória nº 2.170-36/2001. Não havendo comprovação de abusividade ou apresentação de cálculo diverso pelo réu, as alegações de excesso de cobrança não prosperam. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0308427-79.2013.8.05.0150, em que figuram como apelante RUI SANTOS DE OLIVEIRA e como apelada KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .